Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027243-21.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante : LINDOMAR PAULO DA SILVA
Agravada : ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA EIRELI - EPP
Número do Protocolo : 1027243-21.2020.8.11.0000
O pedido de antecipação da tutela recursal já foi analisado pela eminente Desembargadora Plantonista (cf. Id. n. 71545493).
Assim, determino apenas a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator